Tribunal: TJDFT
Processo: 0710442-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. LEILÃO ELETRÔNICO. FRAUDE. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos formulados contra o réu pessoa física, em razão da existência de coisa julgada, e julgou improcedentes os pedidos iniciais deduzidos contra a ré Nu Pagamentos S.A.
2. Se o autor reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi decidida por sentença transitada em julgado (arts. 337, §§ 1o e 4o, e 502 do CPC), escorreita a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. art. 485, V, do CPC, em relação aos pedidos formulados contra aquele que foi réu na ação reproduzida. Sentença mantida.
3. Na hipótese, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de defeito na prestação do serviço decorrente de falhas de segurança nos sistemas bancários da apelada/ré Nu Pagamentos S.A., que apenas mantinha conta bancária de titularidade da pessoa que foi beneficiada por transferência de valores promovida pelo próprio apelante/autor. Ainda, os fatos descritos na petição inicial decorrem da culpa exclusiva do autor, que não foi diligente ao participar de leilão na rede mundial de computadores, e de terceiro, que promoveu leilão eletrônico fraudulento e já teve a responsabilidade apurada em outro processo.
4. Nesse contexto, diante da inexistência de falha na prestação do serviço, incabível a responsabilização da apelada/ré Nu Pagamentos S.A. pelos fatos descritos na petição inicial, pois ausente nexo causal entre conduta (lícita) da instituição financeira e os danos alegados pelo apelante/autor. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.